Tribunal: TJMT
Processo: 0001013-41.2017.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001013-41.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REGINALDO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 717.676.731-91 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306,
CAPUT,
DA LEI N. 9.503/197 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE –
VALOR QUE SE MOSTRA COMO DESPROPORICIONAL OU EXORBITANTE –
PENÚRIA ECONÔMICA DO RÉU EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EQUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO APRESENTADA A FIM DE NÃO SE TORNAR A PRESTEZA, ÍNFIMA, IRRISÓRIA OU EXTREMAMENTE DIFICULTOSA AO APENADO
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO –
RECURSO PROVIDO

Registra-se que
se a pena privativa de liberdade substituída pela sanção alternativa ficou no patamar mínimo refletindo a culpabilidade do agente, a pena restritiva de direitos deve seguir a mesma culpabilidade, não se justificando a fixação da reprimenda em patamar mais elevado.

Ademais, não constando nos autos qualquer elemento que comprove a condição financeira do apelante, tampouco a justificativa utilizada pelo magistrado singular para aferir o valor elevado, imperioso a redução do valor da prestação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0001013-41.2017.8.11.0039 (código 77411),
originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual
Reginaldo Barbosa de Freitas
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 306,
caput,
da Lei n 9.503/1997, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos,
bem como a suspensão da CNH, ou a proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito, qual seja, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação criminal (Id. 35518494). Em suas razões requer a reforma da r. sentença, para que seja reduzida a prestação pecuniária aquém do salário mínimo, em observância a situação econômica do apelante – art. 44, §2o, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões (Id. 35518499), o Ministério Público
manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão do juízo
a quo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa (Id. 39781960):

“Sumário: Recurso de apelação criminal –
RECURSO DEFENSIVO
– Crime de embriaguez ao volante – Irresignação defensiva quanto a dosimetria penal – 1. Alegada desproporcionalidade na aplicação da pena restritiva de direito em 02 salários mínimo, haja vista a situação econômica do réu –
Impossibilidade
– Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Readequação de pena pecuniária que é competência do juízo da execução – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da ação penal no 0001013-41.2017.8.11.0039 (código 77411), originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual
Reginaldo Barbosa de Freitas
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 306,
caput,
da Lei n 9.503/1997, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da CNH, ou a proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito, qual seja, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos.

A defesa em suas razões requer
a reforma da r. sentença para que seja reduzida a prestação pecuniária aquém do salário mínimo, em observância a situação econômica do apelante – art. 44, §2o, do Código Penal.

Pois bem.

Imperioso transcrever a sentença condenatória para análise do pedido:

“(...) DO MÉRITO.

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306, da Lei 9.503/97).

Inicialmente, cabe consignar que o crime descrito no art. 306, da lei 9.503/1997 (nova redação dada pela lei 12.760/2012), enseja para sua concretização, que o agente esteja na condução de veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Note-se que não é necessário que o agente sob esta influência, cause dano a outrem, basta a presunção de perigo. Cuida-se assim de perigo abstrato, desse modo, tem-se praticado a conduta quando exista a superação de um determinado risco.

Pois bem, no caso em baila, a conduta delitiva descrita no art. 306, do CTB, amolda-se perfeitamente à praticada pelo ora denunciado, posto que o acusado ingeriu bebida alcóolica e, após, dispôs-se a conduzir veículo automotor, colocando em risco sua própria vida e a vida de terceiros. Desta feita, em razão do Projeto Lei Seca, fora abordado pelos policiais militares e, após a realização do teste de alcoolemia, constatada sua situação de embriaguez ao volante.

In casu, verifico a existência dos elementos ensejadores do delito, bem como a produção de provas pertinentes ao crime em questão, qual seja, auto de prisão em flagrante de f. 04, o termo de depoimento das testemunhas de f. 06/07; 08, o termo de interrogatório do réu prestado em fase de inquérito de f. 11/12, o boletim de ocorrência de f. 19/20, o extrato do teste de etilômetro de f. 21 e o relatório policial de f. 25/26, bem como os demais documentos colacionados aos autos, restando configurado a materialidade do delito.

No que tange à autoria delitiva, não resta dúvida quanto a esta, uma vez que restou devidamente comprovado, mediante o extrato do teste de etilômetro (fl. 21), testemunhos prestados em fase judicial, que o acusado conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, expondo a perigo sua própria integridade física, bem como a de terceiros, além da CONFISSÃO DO RÉU, o qual afirmou em juízo que foi abordado pelos policiais dirigindo seu veículo (motocicleta), após ter consumido bebida alcoólica.

Ademais, tem-se que os testemunhos dos policiais foram uníssonos quanto à ocorrência do fato, narrando que, em detrimento da realização da Operação Lei Seca no município, o réu fora abordado, restando constatado, na ocasião, seu visível estado de embriaguez alcoólica.

Nesse sentido, a testemunha Fábio Alves Ribeiro, policial militar, declarou em juízo o seguinte:

“[...]

Veio um pessoal do trânsito, do batalhão de trânsito de Cuiabá, veio o Detran, pessoal do Detran, o Detran aqui da cidade, policia civil e a gente, foi uma operação em conjunto, e bem no começo da operação, já passou ele lá, e foi do jeito que parou ele, a hora que ele passou nós já percebemos, de imediato, que ele tava um pouco alterado, foi pedido pra ele fazer o teste do bafômetro, ele fez, e acabou dando acima do permitido, e ai foi feito o boletim de ocorrência e encaminhado ele [...].”

Perguntado pelo Juízo se o réu apresentava sinais de embriaguez, a testemunha assim relatou:

“[...]

Sim, o odor né, tinha o odor e também, assim, parecia estar bem lerdo, você perguntava pra ele, ele demorava pra responder, na hora que ele respondia, ele respondia um pouco meio falhando a voz [...]”

A testemunha policial Jone Souza de Almeida também afirmou em juízo que, no dia do fato, acontecia a Operação Lei Seca na cidade e, em razão da mesma, efetuaram a abordagem do acusado e, após a realização do teste do etilômetro, fora constatado que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo automotor.

Oportuno consignar, nesse caso, que o auto de constatação de sinais de embriaguez é perfeitamente cabível ao caso como meio de prova capaz de ensejar num édito condenatório, consoante o disposto no art. 306, §1o, inciso II, do CTB, ipsis litteris:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012).

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012).

(...)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)”.

Cumpre ressaltar que o acusado, em seu interrogatório prestado em juízo, confessou espontaneamente a prática do crime, portanto, os elementos de prova constantes dos autos são robustos e suficientes para embasar um decreto condenatório contra o mesmo pela prática delitiva de embriaguez ao volante.

Portanto, verificando que os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, bem como a materialidade do delito, a condenação é medida escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas, já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado REGINALDO BARBOSA DE FREITAS, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97.

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

1. ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97.

O crime previsto no artigo 306 da lei 9.503/1997, prevê como pena detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

A) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

B) O réu não possui antecedentes criminais a serem valorados;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade do condenado;

E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F) As circunstâncias do crime são normais à espécie;

G) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo delito.

H) A vítima do delito em comento é a sociedade, portanto, não há como valorar qualquer conduta.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a circunstância atenuante da confissão em juízo (art. 65, III, “d”, do CP), visto que o sentenciado confessou espontaneamente a prática delitiva na fase de interrogatório judicial, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita,
FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena
em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Diante da pena que ora se opera, bem como das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a concessão da substituição de pena nos moldes do art. 44, do CP, pelo que torna inviável a suspensão condicional descrita no art. 77, do CP.

Portanto,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente em Prestação Pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, §2o, CP).

Imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão, caso já possua CNH, ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses (art. 293, CTB).

Após o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e CIRETRAN a fim de que tome as providências cabíveis para a efetivação da ordem de suspenção/proibição para dirigir veículo automotor, pelo prazo alhures fixado.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se vislumbra existirem as condições à decretação de sua prisão preventiva, ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal que ensejariam a decretação da segregação cautelar do acusado.

Nos termos do artigo 3o, inciso II da Lei Estadual no 7.603/01, o réu é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos.

À luz do noticiado, consigno que a prestação pecuniária, enquanto modalidade de pena restritiva de direito, deve seguir o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Neste diapasão, conforme alhures, a pena de 06 (seis) meses de detenção foi substituída por uma pena restritiva de direito, sendo ela consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (três) salários mínimos, nos moldes e condições e serem definidas pelo juízo da Execução Penal.

Destarte, entendo que assiste razão o apelante, visto que é representado em juízo pela Defensoria Pública, como também, em razão do magistrado sentenciante deixar de condená-lo nas custas processuais frente a parca situação econômica constatada, motivos estes que não devem ser desprezados, porquanto se afigura lógica a impossibilidade do adimplemento no caso vertente.

É certo que não se pode fixar pena que efetiva e antecipadamente se vislumbre não ser factível de cumprimento, porém, também não se pode olvidar do contexto fático, ou melhor, das circunstâncias e consequências da prática delitiva. Significa dizer, quanto à pena de prestação pecuniária, que deve ser dada relevância ao princípio da culpabilidade, que orienta todo o processo de individualização judicial da pena, e à condição econômica do apelante.

Ademais, não se desconhece que as sanções pecuniárias, em razão da própria natureza, não se prestam a ter suave e facilitado cumprimento, pois devem guardar caráter socioeducativo e também punitivo. Todavia, no caso dos autos, a fim de não se tornar impossível a sua presteza, ínfima, irrisória ou extremamente dificultosa ao apenado, deve o Julgador equalizar a situação apresentada adequando-a às mazelas do apelante.

Assim, registro que,
se a pena privativa de liberdade substituída pela sanção alternativa ficou no patamar mínimo refletindo a culpabilidade do agente, a pena restritiva de direitos deve seguir a mesma culpabilidade, não se justificando a fixação da reprimenda em patamar mais elevado, como no caso da prestação pecuniária fixada para o apelante em 02 (dois) salários mínimos.

Portanto,
in casu,
levando-se em consideração que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, que nos autos não há qualquer elemento que comprove a condição financeira do apelante, tampouco o magistrado singular apontou qual foi a justificativa para aferir o valor fixado, imperioso a redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário mínimo.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Na fixação da pena substitutiva atinente à prestação pecuniária deve ser considerado o caráter pedagógico da medida e a situação econômica do agente, de modo que constatada a exorbitância do valor fixado frente à sua modesta condição financeira, é de rigor a sua redução. (...) (N.U 0000612-20.2013.8.11.0027, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)”

Desta forma, ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
provejo o recurso
de apelação criminal interposto por
Reginaldo Barbosa de Freitas
,
a fim de reduzir o valor da prestação pecuniária para
01 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020